Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-60.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000575-60.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[AIDE DIAS DA COSTA - CPF: 468.918.891-20 (APELADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), NATAN ELIAS DE LIMA JUNIOR - CPF: 039.677.491-18 (APELADO), NATHANIELE COSTA LIMA - CPF: 039.677.501-24 (APELADO), NATALIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 022.465.411-07 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO DO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR BENEFICIÁRIOS – VALOR INTEGRAL PREVISTO E INCONTROVERSO – RETENÇÃO 1/4 (UM QUARTO) INDEVIDO - PROCEDIMENTO INADEQUADO – JUROS DE MORA E MULTA 2% PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INICIO DA INCIDÊNCIA – FIXAÇÃO NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Incidindo na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, juros de mora e multa de 2% disposição contida na apólice do seguro.

Acréscimos necessidade de estabelecer incidência inicial, juros de mora (determinado na apólice) e atualização monetária pelo INPC, ambos a contar da data em que se consumou o pagamento administrativo dos 3/4 (três quartos) da indenização que faz jus a parte apelada. Parcial provimento da apelação.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por ITAU SEGUROS S/A, contra a sentença (Id 8793852 – Pág. 1/5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Cobrança de Diferença de Seguro de Vida n. 0000575-60.2016. 8.11.0003, Código n. 813113, ajuizada por AIDE DIAS DA COSTA E OUTRO(S), em face do ora apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de:

CONDENAR o requerido ao pagamento da quota parte referente aos 12,5%, que correspondente ao Valor de R$25.000,00(vinte cinco mil reais) aos herdeiros do de cujus: Natan Elias de Lima Junior, Nathaniele Costa Lima e Natalia de Oliveira Lima Candelório, devendo incidir a titulo de correção dos valores, os juros moratórios no patamar de 12% ao ano, multa contratual de 2%, bem como a correção monetária a ser aplicável pelo INPC.

CONDENAR ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na proporção de 70% para o requerido e 30% para os autores, visto que a parte requerida sucumbiu em maior parte, no equivalente a 20% (vinte por cento) do Valor da condenação (artigo 85, §2° do Novo Código de Processo Civil), suspensos em relação aos autores em virtude do deferimento da assistência judiciaria gratuita”

A seguradora requerida manjou embargos de declaração (Id 8793853 – Pág. 1/3), a parte autora apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 8793855 – Pág. 1/2), o Juízo do feito rejeitou os embargos declaração (Id 8794034 – Pág. 1).

Irresignado, o requerido/apelante em suas razões recursais (Id 8794035 – Pág. 1/6 e Id 8794036 – Pág. 1), requer a reforma da sentença para que se faça menção do inicio da incidência da correção monetária e dos juros moratórios determinados no Ato Sentencial, a fim de se evitar maiores transtornos no deslinde da demanda. Prosseguindo, o apelante requer a reforma da sentença no sentido de afastar a aplicação da multa contratual de 2%, pois, não houve demora a ensejar a aplicação da referida multa contratual, ao final requer a minoração dos honorários sucumbenciais, limitando a condenação no percentual de 10% do valor da ação.

Contrarrazões da parte apelada (Id 8794039 – Pág. 1/4 e Id 8794040 – Pág. 1), que refutando as razões da apelação requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020